Tribunal: TJBA
Processo: 8136211-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação Crime n° 8136211-15.2025.8.05.0001 Apelante: Jonatas da Silva Ferreira Defensor Público: André G. S. Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga Procuradora de Justiça Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de furto privilegiado (art. 155, caput, c/c § 2º, do Código Penal), à pena de 08 meses de detenção e 07 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. Consta que o acusado subtraiu 42 barras de chocolate e uma mochila no interior de estabelecimento comercial, avaliados aproximadamente em R$509,00, ocultando os bens e tentando evadir-se, sendo contido por seguranças ainda na posse da res furtiva. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para tentativa e redução da pena. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas; (ii) saber se é aplicável o princípio do in dubio pro reo; (iii) saber se incide o princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos e das circunstâncias pessoais do agente; e (iv) saber se o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, depoimentos testemunhais harmônicos e confissão do réu, produzidos sob o crivo do contraditório. 4. A prova oral é coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, sendo suficiente para sustentar a condenação, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo. 5. O crime de furto consumou-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 6. É inaplicável o princípio da insignificância, pois o valor dos bens não é irrisório e o réu responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, circunstância que evidencia habitualidade delitiva e maior reprovabilidade da conduta. 7. Inviável a desclassificação para tentativa, uma vez comprovada a retirada dos bens da esfera de vigilância da vítima. 8. A pena foi fixada de forma proporcional e adequada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A confissão do réu, aliada à prova testemunhal coerente e à apreensão da res furtiva, é suficiente para a manutenção da condenação por furto. 2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período. 3. A existência de outra ação penal por crime da mesma natureza evidencia habitualidade delitiva e afasta a aplicação do princípio da insignificância. 4. A recuperação imediata do bem não impede a consumação do delito.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e § 2º; CP, art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.753.431/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8136211-15.2025.8.05.0001, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]